Tribunal: TJMT
Processo: 0006518-61.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006518-61.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.384.736/0001-61 (EMBARGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 0006518-61.2012.8.11.0015 – ID no 113750475

EMBARGANTES: MILTON HEITOR DOS SANTOS e LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

EMBARGADOS: AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONVÊNIO PARA FINANCIAMENTOS BB VENDOR – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições e erros materiais apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MILTON HEITOR DOS SANTOS e LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS,
interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 113750475), objetivando sanar supostos erros materiais e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID no 112005453, proferido no recurso de apelação constante do ID no 108842993.

Em suma, sustentam que o acórdão se assentou em premissas equivocadas, quais sejam,
a
) utilizou-se de precedentes do STJ relacionados à prescrição intercorrente, quando se trata à hipótese de prescrição prevista no artigo 206, §5o, inciso I, do CPC/15, ou seja, procedimentos diferentes e,
b
) decidiu de forma
ultra petita
, uma vez que no recurso de apelação o embargado não postulou pela condenação dos ora embargantes nas verbas de sucumbências, mas sim sua exclusão quanto a tal ônus.

Alegam ainda contradição, posto que se o acórdão manteve a sentença que reconheceu a prescrição do título, não há como impor aos vencedores do processo de conhecimento o ônus sucumbencial.

No mais, insistem na tese de ausência de responsabilidade quanto ao pagamento da verba de sucumbência e, ao final,
pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a contradição e erros materiais apontados.

Contrarrazões no ID no 115829498, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. ”

(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição e erro material ou premissas equivocadas na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da sua responsabilidade quanto à verba de sucumbência dos presentes autos
,
sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, na hipótese, não há falar-se em premissas equivocadas ou erro material quanto aos
precedentes do STJ utilizados/colacionados no acordão recorrido, uma vez que se tratando à hipótese de reconhecimento da prescrição, pouco importa o instituto que a originou, ou seja, se intercorrente ou do título, sendo que em ambos foi aplicado o princípio da causalidade.

Aliás, nesse sentido, imperioso destacar que o acordão foi claríssimo ao consignar que;

“[...]. Como é cediço, o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, essa regra geral não permite a justa solução do litigio em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Especificamente na hipótese de pronúncia de prescrição, tem-se a formação de título executivo inadimplido que tornou necessária a propositura da ação de cobrança ou execução.

Trata-se de conduta inequivocamente atribuída ao devedor que descumpriu a obrigação contida em título executivo, dando causa à propositura da ação para a satisfação do crédito pelo credor [...]. ”
(Sic. ID no 112005453).

Ainda, para que não haja dúvidas quanto a aplicação do princípio da causalidade à hipótese, colaciono também jurisprudências de casos análogos, ou seja, extinção pelo reconhecimento da prescrição do título, com amparo no artigo 206, §5o, I, do Código Civil:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 487, II, DO CPC –
reconhecimento da prescrição
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte que deu causa à propositura da demanda.

No caso, o exequente não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que se torna oneroso diante do fato de não ter encontrado bens no patrimônio do devedor, que permitam a satisfação do crédito. ”

(TJMT – RAC No 0025487-46.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, publicado no DJE 04/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - PRAZO QUINQUENAL - ARTIGO 206, § 5o, INCISO I DO CC - INTERRUPÇÃO - NÃO COMPROVADA - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - ENCARGOS DE SUCUMBENCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSENCIA DE COBRANÇA - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA.

- Em se tratando de obrigação líquida constante em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I do CC/02.

- Deixando o credor de comprovar qualquer ato interruptivo do prazo prescricional, deve ser reconhecida a perda da pretensão do direito, quando ultrapassado o prazo de cinco anos previsto em lei, o que implica a inexigibilidade da dívida.

- É possível que a parte, ainda que vencedora, arque com os encargos processuais, quando se constatar que ela deu causa à ação.

- A parte que pretende o reconhecimento da prescrição de débito que, em momento algum, foi cobrado pela instituição financeira, deve suportar os ônus processuais, com base no princípio da causalidade.

- Recurso provido em parte. Sentença reformada. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0236.15.003402-3/001, Relator (a): Des. (a) Mariângela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018)

Portanto, sem razão os embargantes quanto ao suposto
erro material ocorrido no acordão recorrido, qual seja, utilização de precedentes divergentes do presente caso.

No mesmo sentido quanto ao alegado julgamento
ultra petita
, posto que basta uma singela análise das razões de apelação constantes do ID no 108842993, para se constatar que o banco apelante requereu expressamente a aplicação do princípio da causalidade à hipótese e, portanto, a inversão do ônus da sucumbência, senão vejamos:

“[...]. Conforme se verifica nos autos, foi fixado no percentual correspondente a 10% do valor atualizado da demanda a título de honorários advocatícios.

Todavia, não há que se falar em condenação do Banco Autor ao pagamento de quaisquer importâncias referentes as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, par[ágrafo único, do Código de Processo Civil.

O princípio da sucumbência, adotado pelo art. 85 do CPC, encontra-se contido no da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Dessa forma, cabível a aplicação da causalidade no presente caso, foi o réu, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante ao Banco, que ensejou a propositura da demanda, tendo o autor de recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado o seu direito [...]. ”
Sic. ID no

108842993 - Pág. 3).

Por fim, afigura-se descabida a alegada contradição, porquanto restou evidenciado do acordão que foram os embargantes que deram causa ao ajuizamento da ação e, por isso, devem arcar com as verbas de sucumbência, senão vejamos:

“[...]. Destarte, em observância ao princípio da causalidade e à regra da sucumbência, os requeridos/apelados devem ser condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais visto que por sua inadimplência, deu causa ao ajuizamento da ação [...]. ”
(Sic. ID no 109204959).

Como se vê, não assiste razão aos embargantes em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022